Tribunal: TJSP
Processo: 2239471-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Ação possessória. Sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro e ação de manutenção de posse conexa. Improvimento do recurso de apelação interposto pelos ora agravantes. Decisão que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse. Hipótese em que a pendência de julgamento de recurso sem efeito suspensivo não obsta a instauração da fase

Ementa:

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Ação possessória. Sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro e ação de manutenção de posse conexa. Improvimento do recurso de apelação interposto pelos ora agravantes. Decisão que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse. Hipótese em que a pendência de julgamento de recurso sem efeito suspensivo não obsta a instauração da fase de cumprimento provisório de sentença (artigo 1.026, caput, do Código de Processo Civil). Circunstância em que a crise sanitária decorrente da pandemia da covid 19 não pode ser aceita de forma indiscriminada como justificativa genérica para o descumprimento ou a postergação de cumprimento de decisão judicial, sob pena de gerar instabilidade e inseguraça jurídicas. Necessidade, entretanto, de prestação de caução suficiente e idônea (CPC, 520, IV), porque o cumprimento da ordem de reintegração importará em transferência da posse do imóvel litigioso. Determinação de expedição do mandado de reintegração de posse condicionada à prestação de caução pela exequente, cuja idoneidade deverá ser avaliada pelo juízo da causa. Decisão parcialmente reformada. Recurso, em parte, provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239471-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ANDERSON SANTOS DE PAULA, CLEITON ORLANDO DE SOUZA, ERIC
RODOLFO MELO DA SILVA, IZAURI SARMENTO SOUZA, MARCOS VINÍCIOS
CAMARGO DOS SANTOS, VITOR FRANCISCO DE OLIVEIRA, ALEX ASSIS
SOUSA e FRANCISCO IVO FARIAS ASSIS, é agravada ARMINDA DE SOUZA
BUENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239471-10.2020.8.26.0000 -Voto no 39860
2
VOTO N. 39860
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2239471-10.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE JABAQUARA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: FÁBIO FRESCA
AGRAVANTES: ANDERSON SANTOS DE PAULA E OUTROS
AGRAVADA: ARMINDA DE SOUZA BUENO
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Ação
possessória. Sentença que julgou improcedentes embargos de
terceiro e ação de manutenção de posse conexa. Improvimento
do recurso de apelação interposto pelos ora agravantes.
Decisão que determinou a expedição de mandado de
reintegração de posse. Hipótese em que a pendência de
julgamento de recurso sem efeito suspensivo não obsta a
instauração da fase de cumprimento provisório de sentença
(artigo
1.026,
caput,
do
Código
de
Processo
Civil).
Circunstância em que a crise sanitária decorrente da
pandemia da covid 19 não pode ser aceita de forma
indiscriminada
como
justificativa
genérica
para
o
descumprimento ou a postergação de cumprimento de decisão
judicial, sob pena de gerar instabilidade e inseguraça jurídicas.
Necessidade, entretanto, de prestação de caução suficiente e
idônea (CPC, 520, IV), porque o cumprimento da ordem de
reintegração importará em transferência da posse do imóvel
litigioso. Determinação de expedição do mandado de
reintegração de posse condicionada à prestação de caução pela
exequente, cuja idoneidade deverá ser avaliada pelo juízo da
causa. Decisão parcialmente reformada. Recurso, em parte,
provido.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls. 05,
que, em etapa de cumprimento provisório de sentença proferida em embargos de terceiro,
determinou a expedição de mandado de reintegração de posse, fixando prazo de 15 dias
para desocupação voluntária, sob pena de reintegração coercitiva.
Sustentam os agravantes, em síntese, que a r. decisão recorrida não
merece subsistir, enfatizando que o imóvel serve de moradia aos agravantes e seus
familiares há muito tempo. Acrescentam que opuseram embargos de declaração, pendente
de julgamento, ao v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto
pelos ora recorrentes. Anotam que a ordem de reintegração foi determinada sem exigência
de caução idônea, o que não se admite. Ponderam que o momento atual é excepcional em
razão da pandemia da covid 19. Aduzem que são pessoas pobres, algumas delas
beneficiárias de auxílio emergencial, de modo que não possuem condições mínimas de se
mudarem para outro local. Alegam que o imóvel esteve abandonado por dezoito anos,
inexistindo qualquer urgência da recorrida para sua retomada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239471-10.2020.8.26.0000 -Voto no 39860
3
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e não foi respondido,
processando-se sem o efeito suspensivo postulado.
É o relatório.
Trata-se de embargos de terceiro e ação de manutenção de posse,
reunidos por conexão, que foram julgados improcedentes pela r. sentença de fls. 53/57, que
foi mantida pelo v. acórdão de fls. 61/68, que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelos ora agravantes.
Intimada do v. aresto, a vencedora requereu a instauração de incidente
de cumprimento provisório da sentença com a imediata expedição de mandado de
reintegração de posse, dispondo-se a oferecer o imóvel objeto da lide a título de caução
(fls. 16/18).
Processado o incidente (processo n. 0007504-53.2020.8.26.0003), o
d. magistrado proferiu a r. decisão ora vergastada, que determinou a expedição de mandado
de reintegração de posse, fixando prazo de 15 dias para desocupação voluntária, sob pena
de reintegração coercitiva (fls. 71).
E o recurso comporta parcial provimento.
De pronto, insta realçar que dispõe expressamente a legislação
processual em vigor que “o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso
desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento
definitivo” (artigo 520, caput, do Código de Processo Civil).
E, no caso em exame, os embargos de declaração opostos pelos ora
agravantes não possuem efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.026, caput, do Código
de Processo Civil, razão pela qual inexiste óbice legal ao imediato inicio da fase de
cumprimento provisório da sentença.
Cumpre realçar ainda que, em consulta ao Sistema de Automatização
da Justiça desta Corte (SAJ-2o grau), verifiquei que os embargos de declaração foram
rejeitados após a interposição deste agravo de instrumento (fls. 475/484, dos autos do
processo n. 1012719-27.2019.8.26.003). É certo ainda que os ora recorrentes também
interpuseram recurso especial (fls. 467/470, dos autos dos embargos de terceiro), que se
encontra em fase de admissibilidade, mas tal circunstância, de igual modo, não obsta o
cumprimento provisório da sentença, pois, em regra, o recurso especial possui efeito
meramente devolutivo, inexistindo notícia neste instrumento no sentido de que a ele tenha
sido atribuído efeito suspensivo.
Por sua vez, a crise sanitária decorrente da pandemia da covid 19 não
pode ser aceita, de forma indiscriminada, como justificativa genérica para o
descumprimento ou a postergação de cumprimento de decisão judicial, sob pena de gerar
instabilidade e inseguraça jurídicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239471-10.2020.8.26.0000 -Voto no 39860
4
Entretanto, na espécie, afigura-se necessário condicionar a ordem de
reintegração de posse à prestação de caução idônea pela exequente.
É que o item IV, do artigo 520, do Código de Processo Civil, é
cristalino ao dispor que, no cumprimento provisório de sentença, “o levantamento de
depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação
de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao
executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada
nos próprios autos”.
Deveras, na hipótese destes autos, a prestação de caução idônea é
exigência legal, porquanto, com o cumprimento da ordem de reintegração, ocorrerá de fato
a “transferência da posse” do imóvel.
Assim, tratando-se, no caso, de sentença proferida em ações
possessórias, cujo cumprimento provisório importará em transferência da posse do imóvel
objeto da lide, é de rigor reformar a r. decisão agravada para condicionar a expedição do
mandado de reintegração de posse à prestação de caução pela agravada, cuja idoneidade
(fls. 03, item b) deverá ser avaliada pelo juiz a quo [sob pena de supressão de instância e
vulneração dos princípios do duplo grau de jurisdição e do juiz natural], na forma da
disposição contida no artigo 520, IV, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)